Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MITIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pratica o delito do art. 102 da Lei 10.741/03, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
2. Devidamente demonstrado nos autos que a recorrente se apropriou dos aluguéis percebidos por idosa, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso.
3. O crime de apropriação indébita contra idoso consiste em o agente apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. A conduta típica é fazer próprios bens, proventos, pensão ou outro rendimento do idoso, ou seja, o agente passa a se comportar como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem intenção de restituí-la. 3.1. In casu, restou demonstrado que a acusada reteve indevidamente a quantia em prejuízo da vítima, ficando evidente o dolo de se apropriar.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014).
5. O valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado. Tal dimensionamento deve, por fim, estar devidamente fundamentado com base nas especificidades constatadas. 5.1. Na espécie, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 e inexistindo fundamentação concreta para justificar o dimensionamento do quantum arbitrado, competirá ao Juízo das Execuções Penais a fixação do valor da prestação pecuniária, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como das condições financeiras da sentenciada.
6. Para fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados os critérios comumente utilizados pela jurisprudência, como a extensão do dano e a condição econômica do autor do fato. Não havendo demonstração do efetivo prejuízo e, sobretudo, considerando a notícia de que a ré não aufere renda, há de se reduzir o valor arbitrado, sem prejuízo de eventual complementação pelo juízo cível.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.